Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SUBSTITUIÇÃO DE RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao admitir a substituição do réu por ilegitimidade passiva, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu excluído, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.
2. Embargos de declaração opostos contra decisão liminar não conhecidos por inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do réu excluído, nos termos do art. 338 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 338, parágrafo único, do CPC impõe ao autor, em caso de substituição do réu por ilegitimidade passiva, o dever de reembolsar despesas e pagar honorários ao patrono do réu excluído, fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo irrisório, por apreciação equitativa.
5. A fixação dos honorários em 5% sobre o valor da causa está em conformidade com a norma legal e precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Embargos de declaração não conhecidos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, inc. VII; 1.022; 338, parágrafo único; 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2010.01.1.143413-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 03/02/2016; APC 0700495-30.2020.8.07.0002, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 08/09/2021.